Tribunal: TJBA
Processo: 8113457-79.2025.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8113457-79.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: LUCAS OLIVEIRA CARVALHO Advogado(s): BALBINO SOUZA RAMOS FILHO IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NEGATIVA DE POSSE. AUSÊNCIA DE DIPLOMA. CONCLUSÃO DO CURSO COMPROVADA POR DOCUMENTOS IDÔNEOS. MORA ADMINISTRATIVA ALHEIA À VONTADE DO IMPETRANTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança contra ato dos Secretários de Administração e de Educação do Estado da Bahia, consubstanciado na negativa de posse do impetrante no cargo de Professor Padrão P - Grau III Ciências da Natureza: Física, para o qual foi aprovado em 33º lugar no concurso público SAEB/03/2022, sob o fundamento da não apresentação de diploma de conclusão de curso superior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4 - O ponto central da controvérsia reside em saber se a exigência editalícia de apresentação de diploma de graduação registrado, como requisito para a posse em cargo público, pode ser oposta ao candidato aprovado que comprova a conclusão do curso superior por meio de outros documentos idôneos, quando a ausência do diploma decorre de circunstância alheia à sua vontade. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 - O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que a ausência de apresentação do diploma não pode constituir óbice à assunção de cargo público quando a conclusão do curso superior é comprovada por outros documentos idôneos, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma, por circunstância que independe da vontade ou ato do candidato. 6 - Demonstrada a conclusão do curso por outros meios igualmente idôneos — como o certificado de conclusão e o histórico escolar emitidos pela instituição de ensino —, a finalidade da norma editalícia está plenamente atendida. 7 - Os documentos acostados aos autos comprovam, de forma inequívoca, que o impetrante concluiu o curso de Licenciatura em Física pela UNEB, com integralização de 3.315 horas-aula e colação de grau em 29/03/2023. A ausência do diploma decorre exclusivamente da pendência do procedimento administrativo de reconhecimento do curso pelo Conselho Estadual de Educação, circunstância alheia à vontade do candidato. 8 - A emissão do diploma é ato da instituição de ensino, não do egresso. Impor ao candidato as consequências de uma mora administrativa que ele não causou e não pode sanar afronta os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da segurança jurídica. 9 - A não apresentação do diploma, nos moldes previstos no edital, deu-se por motivo de força maior. O candidato preenche, desde a aprovação no concurso, os requisitos para a obtenção do diploma, não podendo ser penalizado pela mora na produção do documento, ato para o qual não concorreu. IV. DISPOSITIVO 10 - Segurança concedida para determinar que as autoridades impetradas aceitem os documentos apresentados pelo impetrante — certificado de conclusão de curso e histórico escolar — para fins de posse e exercício do cargo de Professor Padrão P - Grau III Ciências da Natureza: Física, confirmando a medida liminar anteriormente deferida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 415.260/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 20/06/2017, DJe 28/06/2017; STJ, AgInt no AREsp 2.305.356/AP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 09/10/2023, DJe 16/10/2023; STJ, REsp 1.784.621/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 21/03/2019, DJe 02/08/2019; TJ-BA, MS 8019557-89.2018.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Seção Cível de Direito Público, DJe 13/08/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº 8113457-79.2025.8.05.0001, em que figura como impetrante LUCAS OLIVEIRA CARVALHO e como impetrados SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR A CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça